Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012211-05.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
1.
SUPOSTO
ERRO NA DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO
AFASTADO

–

NOVO FUNDAMENTO
–

REFORMATIO IN PEJUS

–

NÃO OCORRÊNCIA – PENA INALTERADA –
FUNDAMENTAÇÃO READEQUADA
-
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO –2. AÇÃO RECISÓRIA IMPROCEDENTE

1.
“O amplo
efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, possa
reanalisá-la
, para alterar, inclusive, circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório, sem que ocorrareformatio in pejus
, desde que não seja agravada a
situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas Corpus n.
695.374/MA,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09
.
11
.
2021,
DJe
12
.
11
.
2021).

2. Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Samuel Barbosa
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
16010-69.2007.811.0042
(código
129203
), conde
nando-a
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à
pena de
6 (seis)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial
fechado
, e
650
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
a qual foi reformada pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 103101/2014, que readequou à pena para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O
requerente, tal como se infere da petição inicial
vista no
ID
132642664
,
alega que
“
a fundamentação utilizada por esse E. Tribunal de Justiça para manter afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n°11.343/2006, mostrou-se, data máxima vênia, inidônea, uma vez que reforçou, em vez de rebater, a tese da sentença de Primeiro de Grau, em deliberação recurso exclusivo da Defesa.”

Em razão disso, requer a procedência
desta
actio
fim de
ser
reduzi
da
a pena
que lhe
foi
imposta,
com a
aplica
ção

d
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4a da Lei de Drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
133313678
, opina pel
a extinção do processo sem resolução do mérito, ou em caso de ser admitida, pela improcedência do pleito, sob o argumento de que
“a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
.

O
requerente
, para embasar a
presente
revisão, utilizou o seguinte
raciocínio
dialético:

Faticamente
:

o prolator

da
sentença exasperou a pena-base por conta da circunstância desfavorável de elevada quantidade de droga; na terceira fase, negou a minorante porque a grande quantidade de droga revelava uma dedicação às práticas ilícitas; tal dupla utilização seria
bis in idem
vedado;
no recurso de
apelação
defensivo
,
este

Tribunal

reduziu
a pena, mas,
na
terceira fase, manteve a negativa do tráfico privilegiado por fundamento diverso
.

Juridicamente:

não poderia o Tribunal
de Justiça
, em recurso da defesa, rever a fundamentação da dosimetria;
essa nova fundamentação deve ser anulada nesta revisão criminal; com isso, ressurge a motivação da sentença, que seria dúplice e, por isso, também deveria ser anulada; por consequência, deveria ser aplicada a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 no índice máximo;
daí por que
motivou o cabimento
desta
revisão no art. 621, III, do CPP.

Sobre o cabimento, o inciso III do art. 621 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
autoriza a revisão no caso de descobrimento de novas provas/elementos
de convicção
que inocentem o acusado ou determinem a redução da pena. Portanto, não é mero caso de redução da pena, mas apenas em decorrência de elementos
de convicção
novos, o que, já
in
statu

assertionis
, se verifica não ser o caso. Nenhum ineditismo fático-probatório foi constatado, e nem mesmo alegado.

Outrossim, a questão ventilada não pressupõe controvérsia probatória, mas meramente jurídica, podendo se enquadrar, em tese, na acepção do inciso I do art. 621 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que trata da possível contrariedade à lei penal – como tal,
naturalmente consideradas as normas constitucionais e garantias fundamentais de índole penal, como é o caso da motivação, direito de defesa e das próprias vedações processuais de
bis in idem
e
reformatio in pejus
.

Por esse motivo, e dado que a própria análise da admissibilidade se confunde com o
meritum
causae
, promove-se o conhecimento da revisão criminal.

Acerca
dos atos decisórios
gerador
e
s da controvérsia, eis os excertos relevantes:

Sentença

[
...
]
Sobre as circunstâncias do crime, deve-se analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião,
etc..
In
casu
, a quantidade, qual seja 7.713 KG, conforme laudo, fl. 37 e a qualidade da substância apreendida justificam uma majoração da pena-base, como bem salientou o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar...

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (Seiscentos e
Cinqüenta
) dias-multa.

(...)

Terceira Fase:

Não há causa de aumento de pena a ser considerada.

Concernente ao redutor do parágrafo 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o réu não faz jus a essa benesse, já que embora seja primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, já que guardava e mantinha em depósito GRANDE quantidade de entorpecente para comercialização.

Lembro que a benesse prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas visa beneficiar o pequeno traficante, conferindo-lhe tratamento diferenciado e menos rigoroso em relação àquele que se propõe ao tráfico de grande quantidade de drogas.

Nesse contexto, a referida causa especial de diminuição de pena afigura-se incabível na espécie, ante a elevada quantidade de entorpecente apreendida em poder do condenado.”

Acórdão
prolata
do
na

Apelação

Criminal
n.
103
.
101/2014

À vista disso, remanescendo somente a
pejoratividade
da quantidade dos entorpecentes apreendidos [7,813 Kg (sete quilogramas e oitocentos e treze gramas) de maconha], reduzimos a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, que se mantém na segunda etapa, mercê da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na derradeira fase do cálculo da pena, estamos que vem de ser descabida a aplicação do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto o conjunto probatório está a desnudar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, vez que realizou o mercadejo dos entorpecentes por várias vezes, consoante ressai do depoimento de Rafael Carvalho, que aduziu que sempre
adquiria droga do réu, bem corno pelas declarações dos funcionários da chácara, que afirmaram terem visto o acusado, diversas vezes, se dirigindo ao fundo da gleba com urna balança de precisão e de lá saindo com sacolas e caixas.

Destarte, estabelecemos a reprimenda definitiva de SAMUEL BARBOSA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto "art. 33, § 2°, '13', do CP], mais o pagamento de 550 (quinhentos. cinquenta) dias-multas, pela prática do delito de tráfico de drogas, não havendo falar-se, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não se encontrarem presentes os pressupostos insertos no art. 44 do CP

Para perquirir a possível ilegalidade do acórdão na concepção do requerente, é necessário se analisar se poderia ou não
este
Tribunal empregar fundamentação um pouco diversa da utilizada na sentença, ou se esta vincula com exatidão a via recursal.

Isso depende, num primeiro momento, da demarcação d
as diferenças entre a extensão e a profundidade do efeito devolutivo.
E como
se sabe
a
extensão delimita as temáticas – direito controvertido e o objeto recursal – a serem analisadas na Corte, o que cabe ao recorrente.
A
profundidade, por outro lado, se refere aos fundamentos acerca daquela temática já delimitada, e é sempre integral, como consequência lógica.

A propósito, c
omo destaca o Superior Tribunal de Justiça:
“O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso”
(H
abeas
C
orpus n.
311.439/DF,
relatado pelo
Min
istro

Rogério Schietti Cruz
,
Sexta Turma
,
DJe
2/2/2016), reafirmado integralmente no Ag
ravo
R
e
g
imental
no HC 595.178/RJ,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
04
.
10
.
2021).

A extensão do
R
ecurso
de Apelação Criminal
n. 103
.
101/2014
se relaciona
va à absolvição e também à dosimetria da pena, tanto na primeira quanto na

terceira fase
, com a pretendida
aplicação do tráfico privilegiado
e, sobre isso, a profundidade retrata
va
a aferição
de todos os
elementos para dosagem
da pena naqueles moldes.

Perceba-se então que, no acórdão, no ponto fulcral da análise da minorante do tráfico privilegiado pelo TJMT, houve mera
descrição de um dado já constante do
processo

–

que o acusado se dedicava à atividade criminosa
–
que
, na
apreciação
desta
Corte, cuja profundidade
ex
lege
automaticamente é total, foi valorado de forma escorreita.

Assim, houve total adstrição ao pedido recursal, não se podendo confundir extensão com a profundidade do efeito devolutivo
do recurso. É justamente
esta
última que repercute no fato de que
“
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(
AgInt
no
AREsp
1196627/SP,
relatado pelo
Min
istro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29
.
11
.
2019), afinal, mesmo com fundamento diverso do apontado pelas partes, é possível decidir o caso.

Logo,
podendo o juízo, na extensão delimitada pela parte, aferir todos os elementos já constantes no processo, então não pode haver
reformatio in pejus
se não houve, como no caso, nenhum
agravamento da situação do
requerente
.

Isso porque a

reformatio in pejus
não alcança a motivação
, mas a conclusão do acórdão, estando verdadeiramente relacionada à extensão do efeito devolutivo, que delimita as temáticas a serem examinadas pela Corte.

O acréscimo, para
configurar
prejuízo,
deveria ter índole
quantitativ
a
, relacionado à pena,
ainda que em
alguma
de suas fases,
o que não ocorreu.
Os a
créscimos na fundamentação são inerentes
à profundidade d
o efeito devolutivo
, e não à extensão deste.

Se não fosse assim, haveria de se admitir recursos para modificação unicamente da fundamentação, pois o vício na fundamentação atingiria necessariamente a conclusão, se outra não pudesse ser formulada, ainda que cabível. Mas é certo que, existente tal vício, o Ministério Público não poderia
recorrer para alterar apenas a motivação da dosimetria
, por ausência de interesse recursal
,
justamente porque tal interesse se averigua na vertente da
pena
propriamente dita –
o

dispositivo
da decisão.

Mas se reconhecer o entrelaçamento feito na sentença entre fundamento e acréscimo de pena como indissociável – como pretende o requerente – no qual só aquele pode corresponder ao aumento, significaria entender que apenas a
d
efesa pode
ria modificar, na via do recurso,
a motivação,
bastando isso para reduzir a pena, de tal sorte que, para uma parte
vale o dispositivo
, enquanto para outra, também
a motivação, o que é incongruente.

A primazia defensiva, as garantias processuais e o
aforismo

in dubio pro reo

não
concretizam desequilíbrios processuais de tal ordem, mas apenas
consubstanciam proteções
contra-
majoritárias
e benefícios de dúvida fática ou probatória
que,
no deslinde do
processo
, militam em prol do acusado. Mas não tem o condão de estabelecer desequilíbrios de modo a subverter a técnica processual.

Este entendimento já foi outrora esposado em precedentes anteriores deste Tribunal, e corresponde ao já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme
pode ser visto do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANTEVE O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CULPABILIDADE). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE COMETIDO O DELITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VEDAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME DE PENA. INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVAMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local manteve o quantum de aumento da pena-base, mediante o decote de uma circunstância judicial (culpabilidade) e
sem agravar a situação do réu
.
De acordo com o entendimento desta Corte, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito. Inocorrência de reformatio in pejus
. Precedentes.

2.
"Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu"

(HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
19/12/2017).

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 está vedada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual grande quantidade da droga transportada em veículo
preparado ,
restando evidenciado que o paciente integrava organização criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que
refoge
ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

4. A quantidade da droga apreendida, aliada aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021).

Destacamos.

Noutro julgamento da Corte
da Cidadania
, a Quinta Turma, reafirmando seu entendimento, assentou expressamente que:
“O amplo
efeito devolutivo da apelação
permite que o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum
critério da dosimetria
,
possa
reanalisá-la
, para alterar, inclusive, circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização
da pena definidos no decreto condenatório,
sem que ocorrareformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
695.374/MA,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09
.
11
.
2021,
DJe
12
.
11
.
2021).
Destacamos

Por sua vez, a S
exta Turma do STJ
, acerca do tema, deixou assentado
:
“Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de
recurso de apelação exclusivo da defesa
, a Corte estadual
não
está impedida de manter a sentença recorrida
com base em fundamentação dist
inta
da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
562.074/MS,
relatado pelo
Min
istro

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
13
.
12
.
2021).
Destacamos

Por conseguinte
, tal qual o entendimento deste julgador, não nos parece existir claudicância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deixando claro que não há
reformatio in pejus
quando a Corte mantém a mesma pena, sem nenhum prejuízo concreto, ainda que por motivação diversa, mas a partir de fatos já constantes dos autos.

A
liás, essa é a
posição
que a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
tem sobre o tema:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06. Precedentes. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Não ocorrência. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Recurso não provido. 1. Havendo a
indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3.
A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
” (HC no 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 1o/2/12). 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(RHC 135524, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).

Destacamos

A análise dos precedentes denota não existir violação ao princípio da
reformatio in pejus
pela mera modificação da motivação, sem repercussão na pena. E como consequência, mantida a fundamentação recursal, não há anulação, nem
bis in idem
, nem qualquer ilegalidade a ser retificada nesta senda excepcional.

Por
derradeiro
,
deve ser
ressal
tado
que a motivação empregada no acórdão se mostra legítima e consonante ao acervo probatório, de tal forma que não pode ser afastada, ainda que sob uma possível concessão de
habeas corpus
ex

officio
, que não é o caso.

Posto isso,

j
ulgo
im
procedente
o pleito revisional deduzido por
Samuel Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023